Tribunal: TJES
Processo: 5024680-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024680-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: ALTAIR HORTELA AZEVEDO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE QUE INICIOU OS TRATAMENTOS ONCOLÓGICO EM OUTRO ESTADO. OPERADORA QUE NÃO PODE IMPOR LIMITAÇÕES AO TRATAMENTO. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MÉDICO, INCLUSIVE, COM RETORNOS JÁ PROGRAMADOS NO ESTADO DE ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que, desde o ano de 2016, quando foi diagnosticado com a Síndrome Mielodisplásica, faz tratamento no Estado de São Paulo, onde realizou transplante de células tronco hematopoéticas. Contudo, recentemente foi informado que o seu plano empresarial perderia alguns direitos, razão pela qual todo o seu tratamento seria transferido para o Estado do Espírito Santo, com o que não concorda.

Irresignada, a ré, em suas razões recursais (ID 2824141), defende a existência de rede credenciada igualmente capacitada para tratamento do autor no estado do Espírito Santo e a ausência de comprovação da necessidade de tratamento em São Paulo.

Compulsando os autos, é incontroverso que o Recorrido iniciou seus tratamentos oncológicos no estado de São Paulo, realizando, inclusive, lá, o transplante de células troncos, pois quando diagnosticado com a doença, não existia médico especialista credenciado no plano de saúde neste Estado. Diante disso, torna-se necessário considerar que, ao iniciar o tratamento com determinado médico, é razoável que o paciente permaneça sendo atendido por tal médico, sem buscar a necessidade de se buscar um profissional diverso.

Ademais, a Recorrente, embora alegue que há profissionais credenciados no estado do Espírito Santo para atender as necessidades do Recorrido, não há nos autos uma comprovação segura que permita inferir que todos os tratamentos que já realiza em São Paulo serão oferecidos, em sua integralidade, neste Estado.

Neste sentido, o Código de Defesa de Consumidor, em seu arts. 6º e 8º, garante, como elemento preponderante, a proteção à saúde e à vida, sendo nula de pleno direito qualquer cláusula contratual que contrarie ou dificulte a eficácia imediata e a imperatividade destas normas cogentes, cabendo aos planos de saúde apenas estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, sem impor limitações ao tratamento.

Outrossim, é de conhecimento comum que o contratante de plano de saúde visa proteger sua integridade física quando se associa a convênios médicos, buscando segurança de contar, quando necessário, com a assistência prometida e pela qual, inclusive, despende certa quantia mensal significativa, não podendo, portanto, quando necessita de sua utilização, ser privado da contraprestação devida.

É inequívoco que o consumidor ao contratar um plano de saúde e, especialmente, quando é acometido de qualquer enfermidade, tem a justa expectativa de que todas as despesas médicas decorrentes sejam cobertas pela operadora de plano de saúde, afinal, é isso que se espera dela.

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“(...) Todavia, o laudo médico do especialista credenciado pelo plano, acostado pela Autora dizem o contrário, no id nº 10233564, há laudo médico que demonstra a necessidade do tratamento da parte Autora no estado de São Paulo, bem como o novo laudo médico, anexado após a audiência, demonstra a necessidade de retorno anual.”

Assim, o pedido de liberação do tratamento de saúde do Recorrido em outro Estado deve ser procedente, uma vez que devidamente comprovada e receitada a necessidade de manutenção do atendimento pelo médico assistente inicial, inclusive, com retorno programado (ID 2824130).

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)